Tribunal: TJMT
Processo: 0015016-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015016-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (APELANTE), HELENA MARIA SCUR HENZ - CPF: 235.831.500-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 16.523.852/0001-01 (APELADO), HELENA MARIA SCUR HENZ - CPF: 235.831.500-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MELO DA SILVA - CPF: 023.708.896-75 (ADVOGADO), PAULA GUIMARAES CLAUDINO - CPF: 405.874.688-23 (ADVOGADO), PAULA GUIMARAES CLAUDINO - CPF: 405.874.688-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. DESPROVIDO E O DE TOTVS S.A. PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICABILIDADE DO CDC – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – SERVIÇO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA INDEVIDA
–

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Sendo comprovada a
ausência de perfectibilização da relação contratual, aliada à falta de prestação do serviço supostamente contratado, imperiosa a rescisão contratual com a determinação da devolução da quantia paga.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pela parte ré, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de anulação de contrato c/c anulação de débito e restituição de valores c/c reparação civil movida por Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. contra Totvs S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na restituição da quantia de R$
33.190,80
(trinta e três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Totvs S.A. recorre sustentando, em suma, a regularidade da cobrança, pois a relação contratual havida entre as partes se aperfeiçoou com a assinatura da proposta comercial, que vinculou seus termos e condições ao contrato de direito de uso de software. Assevera a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço, pleiteando o afastamento da repetição do indébito e, caso não seja o entendimento, defende que a restituição deve ocorrer na forma simples. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

De outra banda, Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. interpõe recurso adesivo, alegando a necessidade de confirmação da liminar deferida e, consequente, da multa fixada pelo descumprimento do
decisum
. Requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Autora e ré apresentaram contrarrazões (id. 137230209 e 137230218, respectivamente), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. ajuizou ação de anulação de contrato c/c anulação de débito e restituição de valores c/c reparação civil contra Totvs S.A., aduzindo que, em 28.11.2014, no escopo de melhorar e aperfeiçoar os seus serviços, assinou uma proposta comercial para aquisição de software de gestão empresarial comercializado pela ré, sem custo inicial.

Sustentou que o representante da ré informou que a empresa possuía linha de preço mais convidativa para clientes com cartão BNDES e, para tanto, seria necessária a apresentação de cópia do aludido cartão, sendo que o débito somente seria lançado caso fosse confirmada a aquisição do produto. Asseverou que transcorridos três dias da assinatura da proposta comercial, a ré procedeu com o lançamento de um débito no seu cartão BNDES, no valor de R$ 33.190,95 (trinta e três mil, cento e noventa reais e noventa e cinco centavos), com prestações no valor de R$ 1.382,95 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Firme em seu propósito, defendeu que a aludida cobrança ocorreu antes mesmo de o contrato ser perfectibilizado e que o software gerencial sequer fora disponibilizado à autora. Asseverou que procurou solucionar o problema administrativamente, manifestando o desinteresse na contratação, contudo, as tentativas restaram infrutíferas, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na restituição da quantia de R$
33.190,80
(trinta e três mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Totvs S.A. recorre sustentando, em suma, a regularidade da cobrança, pois a relação contratual havida entre as partes se aperfeiçoou com a assinatura da proposta comercial, que vinculou seus termos e condições ao contrato de direito de uso de software. Assevera que a prova testemunhal produzida nos autos elucidou a existência de duas propostas - uma de licenciamento e serviços mensais de software, e outra de prestação de serviços referente à implantação do software, sendo que essa última não fora contratada com a apelante. Alega que a carência das mensalidades foi concedida apenas quanto ao serviço mensal de software, e que as faturas emitidas pela apelante se referem ao licenciamento - CDU (cessão de direito de uso de software).

Segue sustentando a inaplicabilidade do CDC ao caso em apreço. Requer o afastamento da repetição do indébito e, caso não seja o entendimento, defende que a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé. Assevera a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Por seu turno, Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. interpõe recurso adesivo, alegando a necessidade de confirmação da liminar deferida e, consequente, da multa fixada pelo descumprimento do
decisum
. Requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos.

Pois bem.
De proêmio, convém destacar que a inaplicabilidade do CDC aventada pela apelante não merece ser conhecida, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão, o que não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifico que a questão afeta à aplicabilidade do CDC e à inversão do ônus da prova foi objeto da decisão proferida em 07.05.2015, pelo juízo de origem (id. 137230152, p. 04).

Inconformada, a ora recorrente interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 112.632/2015, que foi desprovido por esta Câmara na sessão de julgamento ocorrida em 02.03.2016, sob a minha relatoria (id. 137230154, p. 47 e seguintes), mantido o entendimento na decisão integrativa,
sem advir qualquer insurgência da apelante, sendo de clareza solar a ocorrência de preclusão.

Posto isso,
não conheço
da aludida matéria.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à regularidade da cobrança, em que pese as alegações da apelante
Totvs S.A., tenho que não restou devidamente comprovada.

Isso porque, a apelante defende que a formalização do negócio jurídico se aperfeiçoou com a assinatura da proposta comercial n. 726869, em 28.11.2014 (id. 137230151 e seguintes), contudo, a empresa demandante juntou aos autos cópia das correspondências eletrônicas trocadas entre as partes, que corroboram com a alegação de que o negócio jurídico ainda não havia sido formalizado quando do início da cobrança.

Nesse passo, conforme o e-mail encaminhado pela ré em 28.11.2014, o assistente comercial passaria no dia 01.12.2014 na empresa autora, para buscar três vias assinadas da proposta referente à licença e duas vias assinadas da proposta de serviços, que seriam posteriormente encaminhadas para São Paulo/SP, a fim de que fossem colhidas as assinaturas dos representantes da Totvs S.A. (id. 137230151, p. 41). Contudo, no dia 01.12.2014, um novo e-mail foi encaminhado pela ré, informando a impossibilidade de buscar os documentos naquela data, o que corrobora com a alegação de que o contrato não fora perfectibizado, mormente considerando que na proposta apresentada na contestação (id. 137230153, p. 85 ), não consta a assinatura de qualquer representante da Totvs S.A.

Destarte, em 03.12.2014, ao ser questionada acerca da cobrança realizada no cartão BNDES da empresa demandante, a ré informou que “
Amanhã no primeiro irei posicioná-lo sobre o questionamento do valor capturado neste mês, ok!
” (id. 137230151, p. 42). Em 04.12.2014, ao ser questionado novamente, o representante da ré respondeu: “
Desculpe pela demora no retorno, já estamos verificando uma solução, ok! Logo posicionarei os senhores e qualquer coisa estamos à disposição,(...)
”. Posteriormente, constam diversas solicitações de cancelamento do pedido por parte da autora, realizadas a partir de 05.12.2014 (id. 137230151, p. 44 e seguintes).

Assim, tenho que restou devidamente demonstrado nos autos a ausência de perfectibilização da relação contratual e, consequentemente, a irregularidade da cobrança, mormente considerando que o representante da ré sequer soube esclarecer o motivo do lançamento do débito no cartão da empresa demandante.

Além disso, a apelante defende que a implantação do software era de responsabilidade da própria autora, ou, ainda, mediante formalização de contrato com a franquia que intermediou a negociação - JK Gestão Empresarial Ltda. (Totstv Mato Grosso), entretanto, o conjunto probatório produzido nos autos não corrobora com suas alegações, tendo em vista que as empresas promovem ações em prol do mesmo escopo no desenvolvimento de um único negócio.

À vista disso, resta demonstrada também a ausência da prestação do serviço ofertado, tendo em vista que as empresas atuam de forma conjunta, estipulando obrigações interdependentes, que visam à eficácia do software comercializado, ainda que haja a divisão de tarefas.

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“Em sede de defesa, a empresa requerida não demonstrou que os serviços foram prestados, ou seja, que o Software foi realmente implantado nos computadores da parte autora.

Ademais, o pedido de cancelamento da proposta de utilização de software via email não foi atendida pela empresa requerida, a qual efetuou a cobranças das 17 (dezessete) parcelas no cartão da autora, as quais foram pagas.

Independentemente da parte autora ter assinado o contrato, concordando com os termos, caberia a requerida efetuar o cancelamento do contrato, cujo pedido foi realizado formalmente no e-mail enviado em 05/12/2014. Ainda, a testemunha ouvida em Juízo, Sr. Guilherme de Barros Pinto, afirmou que solicitou por várias vezes o estorno do valor captado e o cancelamento da proposta, porém, a requerida quedou-se inerte, e que esta não cumpriu com o prometido, que foi o de retornar na sede da empresa autora para buscar as assinaturas e assim finalizar o contrato. Alegou que ficou convencionado que seria feita a captação do valor quando tudo estivesse acertado, e que não instalaram o sistema nos computadores da empresa.

Ademais, a requerida não demonstrou ter procedido à disponibilização dos serviços contratados, portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, presume-se verdadeira a alegação apresentada na inicial.

Assim, tenho que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois apesar de não ter prestado o serviço contratado, a requerida não atendeu o pedido de cancelamento, gerando débitos que foram pagos pela autora. Insta destacar que, conforme documentos anexos na inicial, a autora enviou 20 (vinte) e-mails à empresa requerida a fim de solucionar a questão no que tange ao cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos.”
(id. 137230201, p. 4)

Destarte, tenho que restou evidenciado nos autos que o contrato não foi perfectibilizado e, além disso, o serviço oferecido não fora prestado, sendo evidente a ilegalidade da cobrança,
de modo que a rescisão do contrato com a determinação da devolução da quantia paga se mostra correta.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRESA AUTORA ATUANTE NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL –
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO RESCINDIDO, SEM ÔNUS PARA A PARTE CONTRATANTE, ANTE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR O PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTÃO NA FORMA PACTUADA – COBRANÇAS DE MULTA E MENSALIDADES DE FORMA IRREGULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Ao dar o feito por saneado, a Magistrada a quo indeferiu tacitamente a postulação de denunciação à lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, mesmo sem a apreciação expressa do pedido de intervenção de terceiro, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria.

O defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de não invalidar os atos anteriormente praticados, conforme previsto no art. 76, CPC.

A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A comprovação da má prestação dos serviços por parte da ré, decorrente da não implantação do programa de informática contratado, proporciona a rescisão contratual, sem ônus à parte contratante, além do próprio débito que foi lhe imputado.

A anotação indevida do nome da pessoa jurídica junto aos cadastros de restrição de crédito por débito ilegal legitima a percepção de indenização por danos morais, consoante previsão da Súmula 227 do STJ.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(RAC n. 0013193-40.2016.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2020 - negritei)

Logo, demonstrada a falta de um contrato válido firmado entre as partes e a ausência de contraprestação da ré, resta evidente o dever da demandada em restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pela Totvs S.A. neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral,
mister
se faz constar que, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora Librenorte Implementos Rodoviários Ltda., ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula no 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO AUTOMOTIVO – VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA NO REPARO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - REJEITADA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária autorizada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, presta os serviços em nome da fabricante, além de ser credenciada da própria seguradora, e todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo são responsáveis de forma solidária.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Nos termos do art. 85, caput e §1o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(RAC n. 1021167-18.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.09.2022 - negritei)

É de bom alvitre destacar que após o ajuizamento da presente demanda, a autora teve o seu nome negativado, ante o inadimplemento do boleto bancário emitido para a cobrança de valor acessório, referente à assistência e manutenção do software discutido.

Entretanto, esclareço que a aludida dívida é diversa da discutida na presente demanda e, além disso, o dano moral decorrente da negativação está sendo discutido nos autos n. 0037128-26.2015.8.11.0041, pendente de julgamento na instância de origem.

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece reforma neste particular para afastar a condenação ao pagamento de dano moral e, diante do seu afastamento, resta prejudicada a análise da majoração do
quantum
indenizatório pretendido pela parte autora.

Avançando na resolução da celeuma, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou três pedidos principais, consistentes na declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do suposto abalo moral sofrido, sendo acolhida apenas a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pela douta magistrada
a quo
.

Por derradeiro, no tocante à necessidade de confirmação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, tenho que a apelante Librenorte Implementos Rodoviários Ltda. carece de interesse recursal, pois em momento algum a tutela foi revogada e, além disso, a ação foi julgada procedente. Esclareço que a apuração dos valores supostamente devidos a título de astreintes deverá ser realizada em eventual cumprimento de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para determinar a restituição de valores na forma simples e afastar a condenação imposta a título de dano moral, e por consequência, redistribuir o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço em parte dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por Totvs S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo apresentado por Librenorte Implementos Rodoviários Ltda.

Cuiabá, 04 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022